Tribunal: TJDFT
Processo: 0719697-17.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719697-17.2021.8.07.0015 EMBARGANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA NORTE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: JOAO RAFAEL HOJUARA ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Encaminhe-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora